Tribunal: TJES
Processo: 5006174-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006174-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBIRACU

AGRAVADO: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A matéria vertida no presente recurso fora, recentemente, objeto de manifestação pelo Superior Tribunal de Justiça, que, reforçando seu entendimento, já, há muito, firmado, asseverou que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.307.301/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

II - Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que fora objeto de impugnação pelo Ente Público, uma vez vencido integralmente o Exequente-Impugnado, impõe-se a fixação dos honorários sucumbenciais, que volta-se ao valor do benefício econômico obtido.

III - Agravo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006174-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

AGRAVADO: JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

JUIZ DE DIREITO: DR. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

O
MUNIC
Í
PIO DE
IBIRAÇU
maneja agravo de instrumento uma vez irresignado com a decisão que, em sede de cumprimento de sentença inaugurado por
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
negou sua impugnação à execução, que volta-se aos termos iniciais de incidência dos juros e da correção monetária.

Aduz, em suma, o Recorrente que o exequente/agravado não observou corretamente os parâmetros de atualização monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial, adicionando que os Exequentes formularam cálculos com aplicação de juros e correção a partir de 12.01.2010, incorrendo a decisão recorrida em contradição ao dizer que a atualização monetária deve ser efetuada com base na variação IPCA-E, a partir do arbitramento da verba honorária (21.09.2017), rejeitando, contudo, a alegação de excesso de execução.

A tutela recursal restou antecipada em decisão inicial, a fim de impedir o prosseguimento de execução nos termos dos cálculos do exequente.

Em contrarrazões, afirma, em suma, o Agravado, a necessidade de atenção à coisa julgada, dizendo que em se tratando de execução de honorários advocatícios fixados com base no valor atribuído à causa, a atualização monetária deve ser efetuada com base na variação IPCA-E e juros de mora, a partir da propositura da ação.

Na concretude do caso presente, o Agravado propôs o cumprimento de sentença, visando o pagamento de honorários sucumbências em que condenado o Município-Agravante no âmbito da ação 0000148-97.2010.8.08.0022,
fixados em 10%
sobre o valor da causa
, impugnando o Município os cálculos apresentados, notadamente quanto ao termos iniciais de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

A tanto, de plano é preciso fixar duas premissas, mormente diante do que arguido em sede de contrarrazões recursais: primeiro, esclarece-se que os termos iniciais dos juros e da correção não foram discriminados no título executivo; segundo o presente recurso não tem por objeto, portanto, não se destina, à alteração dos índices incidentes sobre o débito executado, que foram fixados na decisão executada.

Assim, não guardam pertinência as alegações do Agravado a respeito de ofensa à coisa julgada.

Adentrando na análise da pretensão recursal,

de plano assevero, pois impera deixar claro que, “
Na forma da jurisprudência do STJ, "os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem
natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
" (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 927.975/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017.
(AgInt no REsp 1742809/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018)

Portanto, considerando que até mesmo de ofício a realidade da sucumbência definida pelo Juízo
a quo
poderia ser modificada, e tendo em vista o entendimento do STJ sobre a matéria, a realidade vertida no caso presente revela que a decisão recorrida merece reparo.

Segundo o Juízo
a quo
, “(...) como se trata de execução de honorários advocatícios fixados com base no valor atribuído à causa, a
atualização monetária
deve ser efetuada com base na variação IPCA-E,
a partir do arbitramento da verba honorária
(21.09.2017), enquanto os
juros de mora
devem ser aplicados a partir da citação do devedor no processo executivo ou da intimação na fase de cumprimento de sentença
.”

Ocorre que, a matéria vertida no presente recurso fora, muito recentemente, objeto de manifestação pelo Superior Tribunal de Justiça, que, reforçando seu entendimento, já, há muito, firmado, asseverou que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial da
correção monetária
referente a honorários advocatícios fixados com base no
valor da causa
é a
data do ajuizamento da ação
e o termo inicial dos
juros de mora é a data do trânsito em julgado.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.307.301/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Ora, fixado os honorários sobre o valor da causa, a atualização desse valor deve se dar, por decorrência lógica, desde o ajuizamento da ação.

Sobre os juros, válido consignar, à luz do entendimento do STJ, que "(...)
Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do
trânsito em julgado
" (AgInt no REsp 1.326.731/GO, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019).

Atento para os seguintes julgados a não deixar dúvidas sobre a matéria, valendo o destaque para o primeiro acórdão que tenho como elucidativo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. SÚMULA 14/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência desta Corte - aplicável, mutatis mutandis, ao caso -,
tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa,
incide a correção a partir da propositura da ação
, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ). Nesse sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/06/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2017; AgRg no AREsp 2.909/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014.
(...)

V. Por outro lado, em relação aos juros de mora, não merece amparo a tese da parte agravante. De fato, na forma da jurisprudência, "os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
" (STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019).

VI. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir da data da celebração do acordo, nos termos da Súmula 14/STJ.

(AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.875.701/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

"AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba advocatícia. Precedentes.
2. Agravo interno improvido" (AgInt EXEC na ExeAR 4.782/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.

1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado, estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação.

2. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 958.633/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

Por fim, no que toca os honorários, tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que fora objeto de impugnação pelo Ente Público, uma vez vencido integralmente o Exequente-Impugnado, impõe-se a fixação dos honorários sucumbenciais, que volta-se ao valor do benefício econômico obtido
1
.

Diante de tal realidade, entendo que a decisão recorrida comporta reparos, razão pela qual DOU PROVIMENTO ao recurso, para que os
juros de mora
incidam
desde o trânsito em julgado
(07/12/2018 - fl. 406), enquanto a
correção monetária
se faz
incid
ente
desde a data do ajuizamento da ação de origem
, (25/01/2010).

Vencido o Impugnado, condeno-lhe ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o benefício econômico obtido pelo Impugnante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“Em
obiter dictum
, registra-se que o aresto vergastado solucionou o caso em conformidade com a jurisprudência do STJ de que,
na hipótese de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
. Precedentes do STJ.” (REsp n. 1.998.318/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.